Tribunal: STF
Processo: RE 228800
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Bens da União (recursos minerais e potenciais hídricos de
energia elétrica): constitucionalidade da L. 7990/89 (arts 1º e 6º),
que regulou forma de participação dos entes federados no produto da
exploração, declarada pelo acórdão embargado: irrelevância, para a
decisão da causa, da discussão acerca de interpretação da lei de
regência, aventada pela embargante, que viabilizaria a participação
questionada tocar eventualmente o Município ou Estado diverso
daquele em que se situe a extração do minério, por não ser o caso
concreto e, de qualquer forma, faltar à empresa legitimação para a
impugnação.